Tribunal: TJDFT
Processo: 0718607-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593, INCISO III, CPP. ALÍNEAS. SÚMULA No. 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL ADEQUAÇÃO.

1. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido à alínea “c” e “d”. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF).

2. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).

3. Também não se constata que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois tem amparo no acervo probatório produzido.

4. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade, como ocorreu no presente caso. A gravidade dos severos efeitos a serem suportados pelo filho do casal (réu e vítima) autoriza a aplicação da majoração da pena-base em fração maior do que a normalmente utilizada (um oitavo do intervalo entre as penas cominadas).

5. Havendo três qualificadoras, correto que duas delas, no caso, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de meio cruel, sejam deslocadas para a segunda fase da dosimetria para serem consideradas como circunstâncias agravantes, previstas no artigo 61, II, alíneas ‘c’ e ‘d”, do Código Penal, restando a circunstância do crime cometido contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (feminicídio), estabelecida no artigo 121, § 2o, inciso VI, CP, para qualificar o delito.

6. A gravidade da conduta, consistente em desferir mais de cinquenta facadas na vítima, autoriza o aumento da pena na razão de 1⁄4 (um quarto) pela incidência da agravante do meio cruel empregado na prática do crime.

7. Justificada a fração mínima de 1/6 para a causa de diminuição referente ao crime ter sido praticado sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima que, momentos antes do crime, teria constrangido o réu, dito que o incriminaria e o ameaçado com faca, quando não há provas de que a vítima estava, de fato, armada com uma faca no momento do crime e não se pode atribuir ao seu comportamento um padrão de conduta abusiva prévio e dissociado da própria situação de violência em que estava inserida e de um comportamento abusivo instigador do réu.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.